Tribunal: TJMT
Processo: 0000040-52.1995.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000040-52.1995.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), ERNANI RODRIGUES MENDONCA - CPF: 023.215.991-20 (APELADO), JOSE ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 373.014.466-91 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), GILSON RODRIGUES - CPF: 126.487.951-20 (APELADO), GERALDO RODRIGUES FILHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO - ARTIGO 485, INCISO III E § 1° DO CPC - ABANDONO DA CAUSA POR PRAZO SUPERIOR A TRINTA DIAS - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, é necessário que haja a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. III, do referido diploma legal, o que não ocorreu no caso em tela, razão pela qual se impõe a anulação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000040-52.1995.8.11.0041 interposto por BANCO SISTEMA S.A contra sentença proferida no “AÇÃO DE EXECUÇÃO” onde litiga com GERALDO RODRIGUES FILHO E OUTROS perante a 3ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca da Capital - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 150208741 consta julgou extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pela parte requerente. Revogou a liminar concedida nos autos. Proceda-se o desbloqueio de qualquer restrição, se houver.

Em suma, requer o apelante sob ID. 150208746 que seja o presente recurso recebido em seu efeito regressivo, com a retratação da sentença proferida, sendo determinado, incontinenti, o prosseguimento da execução com a intimação do Apelante para adotar as medidas cabíveis, bem como o prosseguimento na Carta Precatória de avaliação do imóvel penhorado Caso Vossa Excelência entenda não ser o caso de retratação, o que não se acredita, requer o Apelante que sejam intimados os Apelados para, querendo, apresentarem Contrarrazões, e, após, seja o presente recurso remetido ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para o regular processamento;

Postula o Apelante seja dado provimento ao presente recurso de Apelação, para, preliminarmente, decretar a nulidade da r. sentença recorrida e respectiva decisão que rejeitou os aclaratórios opostos, por ofensa aos artigos 1.022, II e 489, §1º, IV, ambos do CPC, em vista da omissão em relação aos seguintes pontos: a ausência de intimação pessoal do Apelante para dar andamento ao feito sob pena de extinção; a ausência de pedido dos Apelados para que fosse extinto o feito por abandono da causa; a pendência de cumprimento de Carta Precatória já distribuída, com o escopo de penhora e avaliação de imóvel de propriedade dos Apelados;

Acaso ultrapassada a preliminar acima, requer seja reformada a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito por suposto abandono da causa, em vista da inobservância das regras processuais aplicáveis à espécie, contidas no §1º, do artigo 485, do NCPC, e, na Súmula 240 do STJ; em vista da não configuração da hipótese do artigo 5º, §6º, da Lei 11.419 e do artigo 3º e §5º da Resolução TJMT OE nº 11 de 22 de Julho de 2021; e, por não estar o feito abandonado, estando pendente de cumprimento Carta Precatória de penhora e avaliação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por BANCO SISTEMA S.A, doravante denominada recorrente, em face de GERALDO RODRIGUES FILHO E OUTROS, doravante denominada recorrida.

O juiz aquo julgou extinto o processo, com amparo no artigo 485, III, do CPC.

Mister observar o posicionamento deste sodalício quanto a matéria de sentença atacada de que a extinção do processo, sob o fundamento de abandono da causa, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1º, CPC – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, imprescinde de prévia intimação pessoal da parte autora.” (Ap 50837/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017).

A parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento no feito, tendo o processo sido extinto de ofício, destarte, a solução do caso concreto passa necessariamente pelo exame do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil vigente.

Para caracterizar o abandono da causa, a lei processual exige, expressamente, a prévia intimação pessoal da parte autora para cumprir seus encargos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, § 1º, do novo CPC), in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nesse ponto é importante o ensinamento doutrinário que se segue:

“Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC 267 § 1º). É vedado ao juiz proceder de ofício. Só pode extinguir o processo a requerimento do réu.” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e legislação Extravagante, 10°ed. rev., ampl. e atual. até 1° de outubro de 2007, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.555).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é obrigatória a intimação pessoal do autor, nos casos de extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado dirimiu, clara e fundamentadamente, a controvérsia, não tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos embargos. 2. A extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do Código de Processo Civil pressupõe a intimação pessoal da parte autora, para suprir a falta em 48 horas. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 30836 / MT – Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - SEXTA TURMA - DJe 11/03/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA.INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro Décima Sétima Câmara Cível sentido de que "é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa , e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador" (AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 03/08/2015). Precedentes: AgRg no AREsp 680.111/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 11/06/2015; AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015. 2. Agravo regimental não provido.” (AREsp 785799 / RJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -MAURO CAMPBELL MARQUES - SEGUNDA TURMA - DJe 13/11/2015).

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença apelada e determinar a retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023